Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-95.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700208-95.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Vistos etc., Cuida-se de apelação interposta por JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS, em face da sentença (ID no 57646811) que, com fulcro no art. 330, I, III e IV, c/c o art. 485, I e IV, todos do Código de Processo Civil (CPC), indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito. Custas finais pelo autor. Sem honorários. Nas razões do apelo (ID no 57646813), o requerente/apelante afirma, em suma, que a sentença indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual requer sua reforma do julgado para, tão somente, seja deferido o beneplácito da gratuidade de justiça, eximindo-o, com isso, das custas processuais iniciais. Junta “Histórico de Créditos” emitido pelo INSS (ID no 57646814). Nos termos do § 1o do art. 101 do CPC, o recorrente justifica o não recolhimento do preparo recursal. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, determinei a intimação do apelante (JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS) para se manifestar acerca da possível preclusão da matéria trazida à baila. Isto porque, ao contrário do defendido na peça recursal (ID no 57646813), o pedido de gratuidade de justiça não foi resolvido na sentença vergastada, mas, sim, na decisão de emenda à petição inicial de ID no 57646008; a qual, nos termos do art. 101 do CPC, não foi desafiada a tempo e modo pelo recurso devido – Agravo de Instrumento. Vide despacho de ID no 58172791. O apelante, devidamente intimado, tomou ciência do despacho retro, declinando não possuir interesse de “manifestação/recurso”. Vide petição de ID no 58739791. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) em vigor, ao receber a exordial recursal, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator:[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, entendo que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, a preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Nesse sentido, in casu, consoante adiantado no despacho de ID no 58172791, o pedido de gratuidade de justiça não foi resolvido na sentença vergastada, mas, sim, na decisão de emenda à petição inicial de ID no 57646008; a qual, nos termos do art. 101 do CPC, não foi desafiada a tempo e modo pelo recurso devido – Agravo de Instrumento. Nesse sentido, vejamos a dicção do preceptivo legal: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (grifo nosso) Portanto, estando a matéria preclusa, não há como o autor/apelante se eximir da condenação ao pagamento das custas iniciais, pois, mesmo sendo possível renovar o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, este tem seus efeitos limitados aos atos processuais relacionados ao momento do pedido em diante, não se admitindo sua retroatividade. Ou seja, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos ex tunc, mas, tão somente, ex nunc; eximindo a parte dos encargos processuais a partir da data em que foi agraciado com o benefício. Isto é, in casu, acaso concedido, o benefício não retroagirá para alcançar as custas iniciais como requerido pelo apelante. Como se vê, o recorrente não pode agitar novamente matéria preclusa, pois a questão suscitada e resolvida no curso do processo, ainda que de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa. Ante o exposto, forte nas considerações acima, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manejada, na forma do art. 507 c/c 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a norma estampada no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto, na origem, não houve condenação em honorários. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator